Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. MARIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP), não havendo que se falar em ocorrência de constrangimento ilegal.
2. “A periculosidade do agente é fundamento idôneo a justificar a segregação, sobretudo em casos de crimes praticados em contexto doméstico, que carregam em si a característica da escalada de violência” (Acórdão 1286658, 07370756520208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
.3. Não se concede a ordem de Habeas Corpus quando as circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso, pois sua imposição seria muito branda e indicaria um permissivo para a continuidade delitiva, podendo culminar em fatos ainda mais gravosos.
4. O requisito da contemporaneidade está previsto no §1o do art. 315 do CPP, ou seja, diz respeito “aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão” (Acórdão 1394030, 07402235020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022), o que se reputa presente no caso.
5. Ordem denegada.